Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-84.2024.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14100 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Raça
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800483-84.2024.8.14.0100

APELANTE: WANDERLEY ANDRADE MEDEIROS

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2º-A DA LEI Nº 7.716/1989. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. READEQUAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 2º-A, caput, da Lei nº 7.716/1989, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de dolo específico e insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) readequação das penas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) saber se houve insuficiência probatória ou ausência de dolo específico apta a ensejar absolvição; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) saber se as penas restritivas de direitos impostas devem ser reaquequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP. Os relatos da vítima e das testemunhas apresentaram coerência e convergência quanto ao emprego de expressões ofensivas associadas à raça e cor da vítima.

4.

O dolo específico exigido pelo art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 decorreu das circunstâncias concretas. As expressões utilizadas foram dirigidas à vítima em contexto de animosidade e possuíam inequívoco conteúdo racial depreciativo, apto a atingir sua honra subjetiva. A negativa do acusado permaneceu isolada diante do conjunto probatório.

5.

A exasperação da pena-base mostrou-se fundamentada. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime foi valorada negativamente porque as ofensas foram praticadas em ambiente público e na presença de diversas pessoas, circunstância que ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal e amplia a exposição vexatória da vítima.

6.

O aumento da pena-base em 1/6 observou parâmetro jurisprudencial admitido pelo Superior Tribunal de Justiça para cada vetorial negativamente reconhecida, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

7.

As penas restritivas de direitos foram fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. A interdição temporária consistente na proibição de frequentar eventos esportivos guarda relação com o contexto em que o delito foi praticado e atende à finalidade preventiva da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, III e VII; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 730704/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/04/2022; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Wanderley Andrade Medeiros, irresignado com os termos da r. sentença (ID n 28038657) que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de injúria racial, disposto no artigo 2° - A,
caput,
da Lei 7.716/89, interpôs o presente recurso de apelação penal.

Inconformada, a defesa requer (ID n 28038672):

a) Acolher a tese de ausência de dolo específico de injúria racial e de insuficiência probatória para a condenação, reformando integralmente a r. Sentença de ID 142975272 para ABSOLVER o Apelante WANDERLEY ANDRADE MEDEIROS da imputação do crime previsto no artigo 2º-A, caput, da Lei nº 7.716/89, com fulcro no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal ou por não existir prova suficiente para a condenação.

b) SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja acolhida a tese absolutória, o que se admite apenas por argumentar, requer a reforma da r. Sentença no tocante à dosimetria da pena, para:

REDUZIR a pena-base ao mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a exasperação da pena; -

READEQUAR as penas restritivas de direitos impostas, com a EXCLUSÃO da interdição temporária de direitos, por sua desproporcionalidade e inadequação, ou, alternativamente, a sua LIMITAÇÃO a um período e escopo mais razoáveis e proporcionais, e a REVISÃO do valor da prestação pecuniária para um patamar compatível com a condição de hipossuficiência do Apelante.

Em contrarrazões, o apelado requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (ID n 28038675).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID n 32148671).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Para melhor análise, transcrevo a fundamentação constante da sentença condenatória (ID n 28038657):

O crime de injúria racial tutela a honra subjetiva do indivíduo, possui vítima identificada ou identificável, por sua vez, o crime de discriminação ou preconceito tutela de forma mais abrangente uma coletividade, se trata de conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade em razão da raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, ou orientação sexual (crime vago).

No caso, diferente do afirmado pela Defesa o réu deve ser condenado pela prática do delito previsto no artigo 2º-A, caput, da Lei nº 7.716/89.

A materialidade do delito de injúria restou suficientemente demonstrada, por meio do inquérito policial, em especial pelo boletim de ocorrência, relatório final e provas orais produzidas extrajudicialmente e confirmadas em Juízo.

A autoria é incontroversa nos autos, tendo sido devidamente comprovada pelos documentos que instruíram a ação penal, assim como pela prova oral colhida em sede judicial.

Em juízo, a vítima GEOVANI DOS SANTOS OLIVEIRA disse que estava ocorrendo a inauguração de um ginásio de esportes do Município e foi chamado para participar no jogo de abertura; que o réu apostou no time em que a vítima jogava e acabou perdendo a aposta, pois o citado time perdeu; que após o evento, o réu o chamou de “big big de asfalto”; que estava a um metro de distância dele quando ouviu; que o réu o chamou de “macaco”, “picolé de asfalto”; que não conhecia o acusado; que outras pessoas ouviram as ofensas; que ainda ficou no local por 5 minutos, e o réu ainda jogou uma garrafa com água na vítima; que o réu fez isso por conta da aposta que perdeu; que foi a primeira vez que ele o ofendeu; não sabe se parentes dele agrediram o réu.

A testemunha ROGÉRIO SILVA PAULO narrou que estava presente no dia dos fatos; que viu que o acusado jogar uma cerveja na cara da vítima e a chamou de “macaco”; que não escutou outra palavra, só isso; que não sabe o motivo de ele ter feito isso; que só enxerga o réu; que estava em frente do bar, perto do ginásio; que no bar havia umas 12 pessoas, não sabe se as demais pessoas ouviram a ofensa porque o som estava um pouco alto.

A testemunha LUCIVANDO FRANCA DOS SANTOS afirmou que estava assistindo um jogo no ginásio, após todos foram para praça para beber, mas voltou para o ginásio para procurar Alan, quando chegou ao local o acusado Wanderley disse que por causa do Gean (vítima) o time havia perdido e ele tinha perdido dinheiro; que ouviu o réu chamar a vítima de “pinche de asfalto” e de “preto safado”; que depois outras pessoas (irmão e primão do réu) chegaram e agrediram o acusado; que o fato ocorreu perto de um bar, nas imediações do ginásio; que tinha bastante pessoas no bar, acima de 30, e quem estava lá escutou as ofensas; que o jogo já tinha acabado quando ocorreu.

Por sua vez, o réu negou a prática delitiva. Em resumo, disse que apenas afirmou que a vítima era um “jogador ruim”; que disse isso para as pessoas que estavam no local, bem como para a vítima ouvir; que Geovani o chamou de “fudido” e que jogou água no rosto dele; que os parentes da vítima o agrediram; que, posteriormente, foi para casa e no caminho foi agredido novamente por eles. Apresentou outras informações, como o fato de atender pessoas negras no exercício da profissão e ter parentes negros.

No caso, as provas apresentadas pela acusação se mostraram robustas e suficientes para condenar o réu pelo crime de injúria racial, findando a argumentação da defesa insuficiente para desqualificar as provas apresentadas.

A despeito da negativa do acusado, as provas amealhadas nos autos, em especial os relatos da vítima e das testemunhas que presenciaram as ofensas, rechaça a versão defensiva e impõe a condenação. Eventuais agressões porventura praticadas pelos amigos e parentes da vítima em relação ao acusado não afastam a responsabilidade criminal deste no tocante ao crime em análise.

O fato de o acusado ser pessoa preta ou parda, ou atender pessoas dessa cor ou ainda ter parentes negros não configura exculpante ou excludente do crime, sendo aspecto pessoal não influente para a caracterização do delito.

A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos de prova, em contraposição à negativa evasiva do réu, é suficiente para comprovar o crime de injúria racial, sendo a condenação medida que se impõe.

Como se vê, o réu dirigiu diversas ofensas à vítima; chamou-a de "macaco", com sentido pejorativo e com a intenção de ferir-lhe a honra subjetiva.

O termo "macaco", diante da realidade social e histórica do Brasil, constitui ofensa grave à honra subjetiva de uma pessoa negra.

É inegável que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude da cor, estando presente, assim, o dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima (animus injuriandi).

Entretanto, considerando o apurado nos autos, embora suficientemente clara a intenção do acusado em ofender a honra subjetiva da vítima, tenho que o delito do 20, § 2º, da Lei n.º 7.716/89, não restou configurado.

Não se verifica que o réu tinha a intenção de atingir não só a honra do ofendido, como, também, de toda as pessoas negras, ou seja, um número indeterminado de pessoas. Os elementos de convicção colacionados nos autos não corroboram a tese acusatória de que houve ofensa à toda coletividade.

Percebe-se que as ofensas proferidas pelo acusado tinha o nítido propósito de ofender a determinada pessoa, no caso exclusivamente a vítima, em razão da cor de sua pele, não tendo incorrido portanto na conduta prevista no art. 20 da Lei nº 7.716/89, razão pela qual deve ser absolvido.

Sem muito mais a acrescentar, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo acervo probatório produzido nos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais se apresentam harmônicos, convergentes e aptos a embasar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Com efeito, a vítima Geovani dos Santos Oliveira relatou de forma firme e coerente que, após o encerramento de uma partida esportiva, motivado pela insatisfação decorrente de uma aposta perdida, o apelante passou a dirigir-lhe expressões nitidamente pejorativas, chamando-o de “big big de asfalto”, “picolé de asfalto” e, sobretudo, de “macaco”, circunstância que ocorreu em local público e na presença de terceiros. Narrou, ainda, que o acusado permaneceu exaltado, chegando inclusive a arremessar uma garrafa com água em sua direção (ID n 28038650).

Tal narrativa encontra relevante amparo na prova testemunhal produzida em juízo.

A testemunha Rogério Silva Paulo confirmou ter presenciado o acusado jogar bebida contra a vítima e ouvi-lo chamá-la de “macaco”, corroborando o ponto central da narrativa acusatória (ID n 28038650).

No mesmo sentido, a testemunha Lucivando Franca dos Santos afirmou ter ouvido o recorrente atribuir à vítima a responsabilidade pela perda da aposta e, em seguida, dirigir-lhe expressões depreciativas relacionadas à sua cor (ID n 28038652).

Assim, os relatos convergem em ponto essencial: o apelante, em contexto de evidente animosidade, dirigiu à vítima expressões de inequívoco conteúdo racial e depreciativo, com manifesta intenção de atingir sua dignidade e sua honra subjetiva em razão de sua cor, havendo, portanto, complementaridade probatória.

Por outro lado, a negativa do acusado revela-se isolada diante do conjunto probatório amealhado. A versão defensiva de que teria apenas chamado a vítima de “jogador ruim” não encontra respaldo nos demais elementos dos autos e mostra-se incapaz de infirmar a consistência dos relatos colhidos em juízo. Ademais, eventual ocorrência de desentendimentos posteriores ou agressões sofridas pelo acusado não possui o condão de afastar a responsabilidade penal quanto ao fato antecedente já consumado.

No tocante ao elemento subjetivo, igualmente não há espaço para acolhimento da tese absolutória. O dolo de injuriar emerge das próprias circunstâncias fáticas narradas. As expressões utilizadas não foram lançadas em contexto neutro ou desprovido de carga ofensiva; ao contrário, foram proferidas durante discussão motivada por descontentamento pessoal, tendo sido utilizadas referências diretamente associadas à cor da pele da vítima.

Dessa forma, evidenciada a materialidade, comprovada a autoria e demonstrado o dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima mediante utilização de elementos referentes à raça e cor, impõe-se a manutenção da condenação do apelante nas sanções do artigo 2º-A, caput, da Lei nº 7.716/89,
in verbis:

Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. (Incluído pela Lei nº 14.532, de 2023)

3 – DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

Não há que se falar em redução da pena ou fixação da reprimenda em seu mínimo legal, isso porque a magistrada, ao reconhecer como desfavorável a vetorial referente às circunstâncias do delito, fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-base, destacando que o apelante dirigiu ofensas de cunho racial contra a vítima em local público, na presença de diversas pessoas, logo após um evento realizado na cidade, circunstância que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal.

Com efeito, a prática delitiva em ambiente público e perante terceiros potencializa a lesão à honra subjetiva da vítima, pois amplia a dimensão do constrangimento, da humilhação e da exposição vexatória suportada pelo ofendido. A reprovabilidade da conduta mostra-se mais acentuada justamente porque a agressão verbal discriminatória não permaneceu restrita a uma esfera privada, mas foi externada em contexto social apto a ampliar seus efeitos deletérios.

Nessa perspectiva, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 mostra-se proporcional, razoável e em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual constitui parâmetro adequado para a valoração de cada circunstância judicial negativamente reconhecida, ressalvada motivação concreta para adoção de patamar diverso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART . 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE . QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA . NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência - A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art . 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão - Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Assim, tendo a sentença apresentado fundamentação concreta e individualizada para o desvalor atribuído à circunstância judicial em questão, não há falar em redução da pena ou redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal, devendo ser preservada a dosimetria fixada em primeiro grau, em consonância, ainda, com a Súmula 23, deste e. Tribunal de Justiça.

4 – DA READEQUAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

No tocante ao pleito defensivo de afastamento ou substituição das penas restritivas de direitos impostas, sob o argumento de desproporcionalidade, igualmente não assiste razão ao apelante.

Verifica-se que a magistrada sentenciante, ao substituir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por duas penas restritivas de direitos — consistentes em prestação pecuniária e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar eventos esportivos em geral — observou rigorosamente os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, estabelecendo reprimendas adequadas às peculiaridades concretas do caso.

Com efeito, não se trata de imposição arbitrária ou dissociada dos fatos apurados nos autos. Ao contrário, as penalidades substitutivas guardam estreita correspondência com a dinâmica executória do delito e com as circunstâncias em que a infração penal foi praticada.

Conforme amplamente delineado no conjunto probatório, o apelante, após o encerramento de uma partida de futebol, movido pelo inconformismo decorrente da derrota do time em relação ao qual havia realizado aposta, passou a dirigir ofensas de inequívoco conteúdo racista à vítima, chamando-a, dentre outras expressões depreciativas, de “macaco”, em ambiente público e na presença de diversas pessoas. As provas produzidas demonstraram que a conduta ocorreu logo após evento esportivo realizado na cidade, em local de ampla circulação de pessoas, circunstância que potencializou a exposição vexatória e o constrangimento experimentado pela vítima.

Nesse contexto, a imposição da restrição consistente na proibição temporária de frequentar eventos esportivos revela-se medida absolutamente compatível com as particularidades do caso concreto, porquanto diretamente relacionada ao ambiente em que o delito foi perpetrado. A sanção imposta não decorre de escolha aleatória da Juíza sentenciante, mas de providência alinhada à finalidade preventiva e pedagógica da pena, especialmente porque o episódio criminoso surgiu justamente em cenário de rivalidade e exaltação após uma partida esportiva.

A reprimenda, portanto, mantém relação lógica com a forma de execução do delito, buscando não apenas reprovar a conduta praticada, mas igualmente prevenir sua repetição em contextos semelhantes. Trata-se de providência que concretiza a função ressocializadora e preventiva da pena, ajustando a resposta estatal às circunstâncias específicas verificadas nos autos.

Do mesmo modo, a prestação pecuniária igualmente se mostra adequada, constituindo modalidade legalmente prevista de pena substitutiva apta a promover reprovação proporcional à gravidade concreta da conduta.

Importa destacar que o princípio da proporcionalidade não exige a adoção da medida menos gravosa ao condenado, mas sim daquela que se mostre adequada, necessária e proporcional à gravidade do fato praticado. E, no caso em exame, as sanções substitutivas impostas revelam-se plenamente harmônicas com a extensão da ofensa perpetrada, a forma de execução do delito e as finalidades preventiva e repressiva da resposta penal.

Desse modo, inexistindo excesso, ilegalidade ou descompasso entre as penalidades aplicadas e as circunstâncias concretas do caso, impõe-se a manutenção integral das penas restritivas de direitos fixadas na sentença, porquanto aplicadas de maneira proporcional, fundamentada e em consonância com as peculiaridades da infração penal praticada pelo apelante.

5 – DISPOSITIVO

À vista do
exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 24/06/2026